Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECORRENTE ESTRANHO À LIDE. ART. 996 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Recurso Inominado foi interposto por pessoa estranha à lide (WELINGTON JOSE TELES) e não pela autora vencida (MARIA ALZIRA DA SILVA ALVES) – ID 17225643.
2. A legitimidade recursal constitui requisito subjetivo de admissibilidade, de sorte que, não comprovando o recorrente a qualidade de parte ou terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
3. Recurso não conhecido.
4. Sem custas, nem honorários.
5. Promova a secretaria a correção material no cadastro do recurso, para registrar como recorrente a pessoa de WELINGTON JOSE TELES.